Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS, DIVERSOS DOS SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DO CONDOMÍNO. CABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO E INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. ART. 323, CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários de advogado, previstos em Regimento Interno de Associação de Moradores ou Convenção de Condomínio, têm respaldo nos artigos 389 e 395 do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários de sucumbência, não se confundem com aqueles decorrentes da atuação do advogado no processo, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. 1.1 Os honorários de sucumbência fixados na sentença têm previsão no artigo 85, do Código de Processo Civil, e são atribuídos à parte vencida na demanda. 1.2 A modificação na forma de cálculo dos honorários advocatícios pode ser feita inclusive de ofício em sede recursal, haja vista que os honorários constituem matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2.1 A ordem em que os critérios de fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
3. Havendo a correta aplicação de incidência da correção monetária, juros e multa, a contar da data de vencimento de cada parcela, conforme planilha apresentada pelo autor, nos mesmos percentuais requeridos em sede recursal, incluindo as parcelas vincendas, na forma do art. 323, do CPC, a reiteração do pedido já concedido na sentença não merece guarida.
4. Sentença parcialmente reformada apenas para incluir os honorários advocatícios sucumbenciais, art. 85, § 2o, do CPC, eis que a sentença quanto aos mesmos se omitiu, fixando apenas os honorários advocatícios convencionais estipulados para o caso de inadimplemento e cobrança de débitos do condomínio. Matéria de ordem pública. Aplicação do art. 85, §11, do CPC, “ope legis”.
5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada.